Tribunal: TJMT
Processo: 1017752-19.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017752-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO CELSO EICHHORN - CPF: 125.697.068-92 (ADVOGADO), PANDURATA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 70.940.994/0001-01 (AGRAVANTE), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), LUIS APARECIDO FERREIRA TORRES - CPF: 403.964.791-20 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – LUCROS CESSANTES – VALOR QUE A EMPRESA DEIXOU DE LUCRAR COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – FATURAMENTO LÍQUIDO OBTIDO COM A VENDA DOS PRODUTOS DA AGRAVANTE – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO PERICIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Lucros cessantes representam o que a parte deixou de lucrar em determinado período em razão da conduta de terceiro.

Da interpretação do acórdão proferido no RAC n.º 91281/2011, dessume-se que para o cálculo dos lucros cessantes deve ser utilizado o faturamento líquido que a Agravada obteve tão somente com a venda/representação dos produtos que eram fornecidos pela Agravante, e não o faturamento líquido total da Distribuidora Agravada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Pandurata Alimentos Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Liquidação por Arbitramento n.º 0019969-51.2007.8.11.0041
declarou liquidada a obrigação constante no título executivo e impôs à Agravante o pagamento de R$ 946.926,85 (novecentos mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos) no prazo de 15 dias, com a devida atualização monetária até a data do efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e penhora de bens.

Em suas razões, alega que na petição inicial a Agravada não aduziu pretensão de ressarcimento global de seus lucros, e sim que a Agravante fosse responsabilizada pelos efeitos decorrentes da rescisão do contrato de distribuição que mantinham.

Assegura que a sentença foi reformada por este Tribunal e concedidos lucros cessantes à Recorrida, porém, os fundamentos do aresto deixam evidente que esta verba diz respeito aos valores que a Agravada não auferiu, caso lhe fosse concedido prazo razoável para a resilição do contrato com a Agravante. Portanto, este cálculo não abrange os valores que a Agravada faturou com a venda de produtos de outras empresas com as quais trabalhava.

Assegura que no acórdão do RAI nº 59486/2014, está determinada a apuração do faturamento líquido da distribuição dos produtos da marca Pandurata (agravante) nos três meses anteriores à rescisão contratual
,
e não a totalidade dos produtos dos demais fornecedores que a Agravada possuía/representava naquele período. Frisa que o
quantum debeatur
deve observar o acórdão, sob pena de violação à coisa julgada.

Destaca que os balancetes trimestrais do ano de 2016 demonstram que a Agravante não era a principal fornecedora da Agravada e por isso, ao calcular os lucros cessantes com base no faturamento global da Recorrida, houve distorção grave nos cálculos finais do perito e a caracterização do enriquecimento sem causa.

Firme nessas assertivas, requer a reforma da decisão objurgada e a determinação de que a apuração dos lucros cessantes seja restrita ao faturamento líquido da Agravada com a distribuição dos produtos da Agravante nos três meses anteriores à rescisão contratual. Na impossibilidade dessa apuração pela falta de documentos contábeis nos autos, seja extinto o incidente de liquidação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 142296666.

Contrarrazões no ID. 145517197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
Dibox Distribuidor de Produtos Alimentícios Broker Ltda.
ingressou com
Ação Ordinária de Rescisão Contratual e Indenização por Perdas, Danos Morais à Imagem e Lucros Cessantes n.º 0019969-51.2007.8.11.0041 (Cód. 315986 – Proc. 814/2008)
em face da Agravante
Pandurata Alimentos Ltda.
, tendo em vista o Contrato de Representação Comercial em que a Distribuidora foi nomeada como representante comercial da Recorrente.

Na sentença, o Juiz acolheu parcialmente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação principal (proc. n.º 814/2008),
apenas para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e à imagem da requerente, em razão da resilição do contrato de distribuição sem respeito ao aviso prévio legalmente estabelecido, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor este que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da data do evento danoso (24/08/2006 – notificação extrajudicial acerca do rompimento dos contratos) e corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da presente sentença.

Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios do feito principais deverão ser rateados entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, autorizando a compensação dessa verba na mesma proporção acima descrita.

Por outro lado, JUGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Medida Cautelar Inominada (proc. 811/2008) e condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da ação cautelar, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante disposto no art. 20, § 4.º do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Traslada-se cópia da presente decisão para os autos da Ação de Consignação em pagamento em apenso (proc. n.º 810/2008).

Ambas as empresas desafiaram a sentença por meio do
Recurso de Apelação n.º 91281/2011
, distribuído à minha relatoria. Na sessão de julgamento do dia 01/08/2012, a Segunda Câmara Cível proveu em parte o Apelo da Agravada
Dibox Distribuidor de Produtos Alimentícios Broker Ltda.
e acolheu o pedido de indenização por lucros cessantes. O Apelo da Agravante
Pandurata Alimentos Ltda.
foi desprovido.

Ante a reforma parcial da sentença, Agravante
Pandurata Alimentos Ltda.
foi condenada ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais manteve em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devendo a Agravada
Dibox Distribuidor de Produtos Alimentícios Broker Ltda.
arcar com 30% (trinta por cento) das citadas verbas.

Com o trânsito em julgado do acórdão e o retorno dos autos à Instância primeva, a Agravada
Dibox Distribuidor de Produtos Alimentícios Broker Ltda.
requereu o Cumprimento de Sentença no valor de R$ 1.700.269,46 (um milhão, setecentos mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), equivalente à soma da indenização por danos morais, lucros cessantes e honorários de sucumbência.

Intimada para pagar o débito, a empresa
Pandurata Alimentos Ltda.
interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 59486/2014
provido à unanimidade pela Segunda Câmara Cível e determinado que a apuração dos lucros cessantes seja feita em autos apartados, por meio de Liquidação por Arbitramento, mantendo a parte líquida da sentença (indenização por danos morais) como objeto do Cumprimento de Sentença.

Instaurada a
Liquidação
, o Juiz
a quo
determinou a realização de perícia para apurar os lucros cessantes.

Após a apresentação do Laudo, ambas as partes ofertaram impugnação.

Em resposta às impugnações, a
Expert
retificou os termos do laudo apresentado, e ressaltou que os documentos utilizados como lastro para fundamentar o cálculo são os balancetes trimestrais do ano de 2006, os quais foram juntados às fls. 1695/1720 do processo físico (ID. 142089669).

A Agravante
Pandurata Alimentos Ltda.
pugnou pela complementação do laudo (ID. 142089670).

Em 12/06/2022 sobreveio decisão em que o Juiz declarou liquidada a obrigação e determinou à Agravante o pagamento de

R$ 946.926,85 (ID. 142089671)
.

Os Embargos de Declaração opostos por ambas as parte foram rejeitados dada a ausência dos pressupostos do art. 1.022 da Lei de Ritos.

Inconformada,
Pandurata Alimentos Ltda.
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento alegando, em síntese, que os lucros cessantes limitam-se aos valores que a empresa distribuidora Agravada não auferiu em razão de não lhe ter sido concedido prazo razoável antes da resilição do contrato.

De início, imperioso assinalar que os danos materiais podem ser configurados por despesa gerada por ação ou omissão de terceiro, ou pelo que a vítima deixou de auferir em razão de tal conduta, o que caracteriza a necessidade de reparação pelos chamados
lucros cessantes
.

Em outras palavras, os danos materiais nada mais são que perdas e danos compreendidos em
lucros cessantes
e danos emergentes,
sendo
aqueles [lucros cessantes]
representados pelo que a parte
deixou de lucrar em determinado período
, e este [danos emergentes] o que o lesado ou prejudicado efetivamente perdeu (gastou).

Na hipótese, consoante relatado, a propositura da
Ação Ordinária de Rescisão Contratual e Indenização por Perdas, Danos Morais à Imagem e Lucros Cessantes
pela Agravada decorreu da rescisão do Contrato de Representação Comercial que as partes haviam entabulado.

Segundo consta naquele instrumento particular, à Agravada foi cedido o direito de vender os
produtos da Agravante
, os quais foram relacionados no Anexo A do contrato.

Da leitura do acórdão proferido no RAC n.º 91281/2011, observa-se que a Agravante (
Pandurata
) buscou a reforma da sentença apenas para afastar a indenização por danos morais. Já a Agravada (
Dibox
), pugnou pela procedência de todos os pedidos formulados na Inicial e pela majoração do valor da indenização por danos morais.

No que tange, especificamente, aos lucros cessantes, consta no voto condutor que para o cálculo deve ser utilizado o faturamento líquido que a empresa obteve com a venda dos produtos nos três meses que antecederam à rescisão.

Para maior clareza, transcrevo o trecho do voto que abordou esse tema:

Pois bem. É cediço que quando se fala em dano patrimonial, é possível a divisão em duas subespécies, quais sejam: danos emergentes e o lucros cessantes. O primeiro é aquele efetivamente experimentado pela vítima, que pode ser aferido por simples operação aritmética.
In casu
, seriam os danos causados em razão dos investimentos com o contrato de distribuição.

O segundo, ou seja, os lucros cessantes, diz respeito ao que a vítima razoavelmente deixou de ganhar em virtude do ato ilícito. Para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender lucros imaginários ou fantásticos. Em outras palavras, a vítima será indenizada levando-se em consideração a previsibilidade de ganho que deixou de auferir.

Da minuciosa análise dos autos, constata-se não haver provas concretas de que a empresa Dibox – Distribuição de Produtos Alimentícios tenha investido o valor de R$ 151.216,00 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e dezesseis reais) para consecução do contrato de distribuição. Assim, levando-se em consideração que o dano material deve ser cumpridamente demonstrado e, ante a ausência de provas do valor despendido, imperiosa se faz a manutenção da sentença neste capítulo.

Todavia, a simples verificação da diminuição patrimonial da empresa é suficiente para conceder os lucros cessantes. Isso porque, não há dúvidas de que ante a rescisão desmotivada e sem o aviso prévio de no mínimo 90 (noventa) dias, a empresa distribuidora não auferiu valor que obteria caso fosse concedido prazo razoável para a resilição do contrato.

Assim, embora não tenha sido realizada perícia contábil a fim de constatar o que a empresa distribuidora efetivamente deixou de ganhar, não se pode deixar de reconhecer o seu direito à indenização por lucros cessantes,
cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, levando-se em consideração o
faturamento líquido da distribuição dos produtos
nos três meses anteriores à rescisão contratual.
(destaquei)

A ementa do Apelo foi publicada com a seguinte redação:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS, DANOS MORAIS, DANOS À IMAGEM E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - RESCISÃO UNILATERAL – OBSERVÂNCIA DO AVISO PRÉVIO PREVISTO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – CONTRATO VERBAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS POR TEMPO INDETERMINADO – RESCISÃO UNILATERAL DESMOTIVADA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DE NO MÍNIMO NOVENTA DIAS CONSTANTE DA LEGISLAÇAO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS EMERGENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – LUCROS CESSANTES – DEVIDAMENTE COMPROVADOS – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – DANOS MORAIS E À IMAGEM – PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DAS DUAS INDENIZAÇÕES –
BIS IN IDEM
– DANO MORAL DE CUNHO OBJETIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO APELO – DESPROVIDO.

1- Não há falar em dever de indenizar quando a empresa que rescinde unilateralmente o Contrato de Representação Comercial cumpre as disposições do ajuste contratual e notifica a representante no prazo exigido (trinta dias).

2- Consoante dicção do artigo 720 do CC, quando o contrato de distribuição for por tempo indeterminado, pode ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias. No caso concreto, a rescisão ocorreu sem que fosse concedido o prazo mínimo exigido pela legislação civil, decorrendo daí o dever de indenizar.

3- Para ser deferida a indenização por danos materiais, a parte deve fazer prova do que efetivamente perdeu. No caso, não há provas dos valores despendidos com investimentos para a execução do contrato de distribuição.

4- A simples verificação da diminuição patrimonial da empresa é suficiente para conceder os lucros cessantes. Isso porque, ante a rescisão desmotivada e sem o aviso prévio de no mínimo 90 (noventa) dias, a empresa distribuidora não auferiu valor que obteria caso fosse concedido prazo razoável para a resilição do contrato.
O montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, levando-se em consideração o faturamento líquido da distribuição dos produtos nos três meses anteriores à rescisão contratual.

5- A pessoa jurídica tem direito à indenização por danos morais de cunho objetivo, que diz respeito exatamente ao prejuízo à sua imagem. Logo, impossível conceder a indenização por danos morais e por danos à imagem, tal como pleiteado, posto que implicaria em
bis in idem
.

6- Comprovada a situação de constrangimento frente aos seus clientes, causada pela rescisão do contrato sem a concessão do prazo mínimo previsto em lei, é imperioso o dever de indenizar.

7- O valor dos danos morais deve ser fixado com base em critérios de razoabilidade/proporcionalidade, adotando quantia que não sirva de lucro à vítima e que não desvalorize o patrimônio moral do ofendido, atendendo às funções reparatórias e pedagógicas, das quais se reveste a indenização. Mantida a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com juros e correção contados da sentença.
(destaquei)

Da interpretação do aresto, portanto, não sobressaem dúvidas de que deve ser utilizado para o cálculo dos lucros cessantes o valor líquido que a Agravada faturou com a venda dos produtos da Agravante no período claramente indicado.

Com efeito, considerando que a Agravada é empresa distribuidora de produtos alimentícios e que, por sua natureza comercial, representa e vende produtos de diversas marcas, não é possível admitir que o faturamento obtido com a venda de produtos de outras marcas, indústrias ou fabricantes seja incluído no cálculo pericial, vez que
geraria enriquecimento sem causa da Agravada.

Oportuno registrar
que a boa-fé atua como fonte de criação de
deveres
secundários de prestação, impondo às
partes

contratantes
comportamento de lealdade, de fidelidade, e de colaboração.

Nessa vertente, da interpretação do acórdão proferido no Apelo
n.º 91281/2011, dessume-se que para o cômputo dos lucros cessantes deve ser utilizado como base o faturamento líquido que a Agravada auferiu com a venda e representação dos produtos fornecidos pela Agravante, nos três meses que antecederam à rescisão contratual.

Importante ressaltar que a elucidação dos parâmetros a serem utilizados no cálculo dos lucros cessantes, tal como exposto nesse voto, não tem o condão de alterar a conclusão do julgamento proferido no
RAC n.º 91281/2011, já que o direito da Agravada à
verba tornou-se inquestionável. A medida se faz pertinente, pois tem causado transtorno nos autos que tramitam há 15 (anos) e ainda está na fase de Liquidação.

Diante desse panorama, razão assiste à Agravante, pois, conforme consta no Laudo Pericial, o
Expert
tem utilizado o valor total do faturamento líquido da Agravada, ou seja, o valor líquido que a empresa Recorrida obteve com a venda de todos os produtos e marcas que representa, e não apenas os produtos de que tratou a ação de conhecimento.

Assim, vale repetir: em virtude de a Agravada ser distribuidora de diversas marcas de produtos e não apenas dos produtos fabricados e/ou disponibilizados à venda pela Agravante, imperiosa a utilização tão somente do valor do faturamento líquido que a Agravada obteve com a venda dos produtos objeto do contrato de representação comercial celebrado entre as partes.

Resumindo, se o vínculo contratual foi formado apenas entre a Agravante e a Agravada, o desfecho da rescisão contratual deve abster-se aos produtos e faturamento decorrente deste negócio jurídico.

Em caso semelhante, já decidiu o nosso Tribunal de Justiça e do Paraná:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR SENTENÇA QUE JULGOU CONJUNTAMENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – RESCISÃO DO CONTRATO E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA AOS VENDEDORES – CONDENAÇÃO DOS COMPRADORES INADIMPLENTES À INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES EM VALOR CERTO E NÃO CONDICIONADO A EVENTO FUTURO – OMISSÃO QUANDO À INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INOCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO A SER FIXADA EM NOVA AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O art. 402 do Código Civil estabelece que, “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”, e, segundo Agostinho Alvim, o Código usa da expressão razoavelmente deixou de lucrar no sentido de que, até prova em contrário, admite-se que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria. 2. Como a lei utiliza o tempo verbal pretérito – diz “deixou de lucrar”, e não “deixaria de lucrar” –, o Poder Judiciário não pode impor condenação por lucros cessantes em valor incerto, ou com valor determinado, mas vinculado a lapso temporal ainda não interrompido, como pretende o embargante; o valor da condenação por lucros cessantes não pode crescer a medida que o tempo passa, a não ser em razão de incidência de juros de mora e correção monetária.
(TJMT. ED 00990921220168110000. Relator João Ferreira Filho. Julgado em 06/06/2017. Publicado em 09/06/2017).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO ECONÔMICO. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALOR QUE A PARTE DEIXOU RAZOAVELMENTE DE LUCRAR. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. Constata-se a ocorrência de lucros cessantes com a prova de um prejuízo direto e imediato, com base naquilo que a parte deixou razoavelmente de lucrar em decorrência do ato ilícito. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJPR. APL: 00058910820158160017 0005891-08.2015.8.16.0017. Relator Desembargador Coimbra de Moura. Julgado em 27/09/2018. Publicado em 28/09/2018).

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, reformo a decisão vergastada e determino a elaboração de novo cálculo dos lucros cessantes, observando que no cômputo devem ser incluídos apenas o faturamento líquido que a Agravada obteve com a venda dos produtos alimentícios da Agravante, nos últimos três meses que antecederam à rescisão contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022